Tribunal: TJDFT
Processo: 0715904-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA.
1. A pactuação, entre pessoas jurídicas, de prestação de serviços, cuja finalidade precípua é a instrumentalização e a otimização da própria atividade econômica desempenhada, atrai a incidência da legislação civil.
2. Presente cláusula de eleição de foro constante de contrato civil, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.